Tribunal: TJSP
Processo: 1500780-94.2020.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500780-
94.2020.8.26.0540, da Comarca de Santo André, em que é apelante IGOR
SARAIVA RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao apelo defensivo,
para reformar a r. sentença, em parte, a fim de fixar as penas bases no mínimo
legal e afastar a agravante do art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, sem
reflexo na sanção final aplicada ao recorrente, mantendo-se a r. sentença, no
mais, por seus próprios fundamentos. O réu permaneceu preso no curso do
processo e, inalterada a situação processual, persistindo os motivos que
ensejaram a prisão cautelar, presentes os pressupostos do art. 312 do Código de
Processo Penal, expeça-se o mandado de prisão. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente sem voto), ALBERTO ANDERSON FILHO E FREITAS FILHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500780-94.2020.8.26.0540 -Voto no 28.260
2
VOTO no 28.260
APELAÇÃO no 1500780-94.2020.8.26.0540
COMARCA: Santo André 3a Vara Criminal
Apelante: IGOR SARAIVA RODRIGUES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Roubos qualificados
Recurso defensivo buscando a
absolvição por dois roubos por insuficiência probatória e,
subsidiariamente, abrandamento das penas e do regime

Provas francamente incriminadoras
Depoimentos das
vítimas e da testemunha de acusação merecedores de
credibilidade Qualificadoras bem demonstradas Certeza
do prévio ajuste e mútua cooperação entre o réu, o
adolescente e terceiro não identificado Emprego da arma de
fogo confirmado pela prova oral e pericial
Artefato
devidamente apreendido e periciado, com a confirmação da
potencialidade lesiva
Réu beneficiado pela absolvição
quanto ao crime de corrupção de menores Condenação por
este delito e reconhecimento da qualificadora da comparsaria
que não acarretaria bis in idem
Diversidade de bens
juridicamente tutelados pela norma penal
Silêncio
ministerial
Penas modificadas, sem reflexo no quantum
final Penas bases reduzidas para o piso legal, já que os
crimes não ultrapassaram a esfera da normalidade do tipo
Afastamento da agravante da calamidade pública Ausência
de comprovação de que o réu tenha se aproveitado deste
cenário para a prática dos roubos Atenuantes da confissão e
da menoridade relativa que deixam de produzir efeitos, nos
termos da Súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça
Réu beneficiado com o aumento único de 2/3 pelas
qualificadoras
Possibilidade de aumentos sucessivos não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500780-94.2020.8.26.0540 -Voto no 28.260
3
reclamada pela acusação Aumento de uma das penas, na
quinta parte, observou a quantidade de delitos cometidos e
não comporta abrandamento, até porque benéfica ao réu A
rigor, deveria ter sido reconhecido o concurso formal entre os
dois primeiros roubos e, então, a continuidade deles com o
terceiro Impossibilidade de alteração do concurso de crimes
neste momento processual, para que não haja indevida
reformatio in pejus Regime prisional fixado com critério
Personalidade deturpada, causadora de risco à ordem pública,
de quem envereda para a prática desse tipo de criminalidade
Necessidade de maior reprovabilidade de modo a
prevalecer o parâmetro da suficiência no caso concreto

Dado parcial provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 230/238,
acrescenta-se que o réu IGOR SARAIVA RODRIGUES foi
condenado, como incurso no art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I,
por três vezes, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal, à pena
de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento
de 48 (quarenta e oito) dias-multa, fixados no mínimo legal, não tendo
sido concedido o direito de recorrer em liberdade; bem como que foi
absolvido da imputação do delito do art. 244-B da Lei 8.069/90, com
fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Inconformado, apela o réu, buscando, em síntese, a
absolvição por insuficiência probatória, quanto aos roubos do
Hyundai/HB20 e da bolsa, e, subsidiariamente, abrandamento de pena e
regime (fls. 243/248).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500780-94.2020.8.26.0540 -Voto no 28.260
4
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo não provimento do apelo
(fls. 287/296).
É o relatório.
A r. sentença monocrática é acertada, mesmo porque as
provas carreadas aos autos demonstram satisfatoriamente a prática ilícita
pelo recorrente.
O réu foi preso em flagrante, existindo a certeza visual
dos crimes, enquanto a materialidade delitiva decorre do boletim de
ocorrência de fls. 16/22, do auto de exibição e apreensão de fls. 23/24,
do auto de avaliação de fls. 26/27, do auto de entrega de fls. 28, do auto
de reconhecimento de objeto de fls. 30, do laudo pericial de fls. 274/280
e da prova oral colhida.
Aliás, a prova oral produzida sob o crivo do
contraditório é isenta e incriminadora, emergindo absoluta certeza da
prática do delito, exatamente como narrado na peça incoativa.
Com efeito, a vítima A.P.B.A. narrou, em juízo, que
conduzia seu veículo Hyundai/HB 20, na companhia de M.B., e, quando
parou para que esta desembarcasse, foram abordadas por três agentes a
pé, sendo que ao menos um deles portava arma de fogo. Anunciado o
assalto, exigiram que ambas saíssem do carro e que M.B. deixasse ali

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500780-94.2020.8.26.0540 -Voto no 28.260
5
sua bolsa, pertences com os quais deixaram o local. Comunicou os fatos
à polícia e, cerca de 20 minutos depois, foi informada da prisão de dois
suspeitos, tendo reconhecido o réu e o adolescente em solo policial.
No mesmo sentido foi a narrativa da vítima M.B., que
descreveu de forma idêntica a dinâmica dos fatos, tendo reconhecido
apenas o adolescente, já que não foi abordada pelo réu.
Ainda, o ofendido E.O.S. declarou que, à época dos
fatos, trabalhava como motorista de aplicativo, quando foi abordado por
três assaltantes, os quais desembarcaram de um Hyundai/HB 20 e
exigiram a entrega do seu veículo, mediante emprego de arma de fogo.
Ali abandonaram o carro com o qual haviam chegado e evadiram-se de
posse do seu. Comunicou os fatos à polícia, após ser auxiliado por um
motociclista que passava pelo local dos fatos. Então, foi avisado da
localização de seu veículo e da prisão de dois suspeitos. Em solo
policial, reconheceu a arma de fogo utilizada na empreitada criminosa,
assim como os autores do delito, tendo repetido o reconhecimento de
Igor em juízo, sem qualquer dúvida.
Em complemento, a policial militar relatou, sob o crivo
do contraditório, que ela e seu companheiro de farda receberam, via
COPOM, notícia do roubo de um Hyundai/HB 20 e, em seguida, de que
ele havia sido abandonado após o roubo de um GM/Prisma. Saíram em
patrulhamento para a localização deste veículo e obtiveram êxito. Dada
ordem de parada, ela foi obedecida, mas os ocupantes do veículo
tentaram se evadir a pé, tendo sido o réu e o adolescente Kevin detidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500780-94.2020.8.26.0540 -Voto no 28.260
6
Feitas as buscas pessoais, encontraram a arma na posse de Kevin. No
entanto, na busca veicular, encontraram, no console do GM/Prisma, a
chave do Hyundai/HB 20. Informalmente, ambos confessaram os roubos
praticados.
Veja-se que seu depoimento corroborou as palavras de
seu colega de farda, ouvido apenas na fase inquisitiva.
Nada existe para subtrair a credibilidade da prova oral
colhida. Sabidamente, em sede de crimes contra o patrimônio, a palavra
das vítimas, quando coerentes, como é o caso dos autos, merece
credibilidade, considerando que ninguém tem interesse em acusar,
injustamente, pessoa inocente.
A doutrina afirma que “(...) há oportunidades em que a
palavra do ofendido alcança extremo valor probante, principalmente nos
delitos praticados na clandestinidade, quando estão ausentes testemunhas
presenciais da cena criminosa. Tal situação é comum nos crimes contra a
dignidade sexual (p. ex.: estupro etc.) e, ainda no crime de roubo, delitos estes
que, por sua natureza, em regra, só participam o agente e a vítima (TJSP, Ap.
no 139.718-3, Rel. Des. Celso Limongi, j. em 03.03.94; TJSP, Ap. no
110.070-3, Rel. Dês. Denser de Sá, j. 09.09.91; RT 737/624: RJDTACRIM
2/135).” (Pedro Henrique Demercian e Jorge Assaf Maluly, Curso de
Processo Penal, Editora Forense, 6a edição, p. 343).
Veja-se, aliás, posicionamento jurisprudencial:
“As declarações da vítima são suficientes para configuração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500780-94.2020.8.26.0540 -Voto no 28.260
7
crime contra o patrimônio quando seguras e em sintonia com os
demais elementos probatórios” (TJSP AC 990080935682/SP
12a Câm. Criminal Rel: Des. Paulo Rossi j. em 09.09.2009).
E, quanto à palavra da policial, importante frisar que
ela exerce função pública relevante e presumidamente cumpre a lei.
A propósito, assim já se posicionou o E. Supremo
Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais

especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não
se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar
tal como ocorre com as demais
testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de Mello).
As testemunhas de defesa nada esclareceram sobre os
fatos, limitando-se a mencionar os bons predicados do réu e o histórico
de atos infracionais do adolescente Kelvin.
Veja-se que o réu admitiu apenas o roubo do
GM/Prisma, dizendo que encontrou o adolescente Kelvin e terceiro já no
veículo Hyundai/HB 20 e foi convidado para dar uma volta. Então, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500780-94.2020.8.26.0540 -Voto no 28.260
8
adolescente lhe entregou a arma de fogo e disse que praticariam um
roubo, pelo que subtraíram o GM/Prisma.
Sabe-se que a confissão pode interferir na prova
produzida sob o crivo do contraditório, quando em consonância com
ela.

Nesse sentido, a lição de Fernando Capez, ao tratar do
valor probante da confissão: “(...) é por demais razoável que ao magistrado
caberá apreciar a confissão efetivada em consonância com as demais provas
produzidas, de sorte a buscar a formação de um juízo de certeza. A
jurisprudência tem decidido que as confissões judiciais ou extrajudiciais
valem pela sinceridade com que são feitas ou pelos detalhes fornecidos, os
quais não poderiam ter sido criados pela autoridade interrogante, e desde que
corroborados com outros elementos de prova, ainda que circunstanciais
(nesse sentido: STF, DJU, 5 jun. 1992, p. 8430).”. (Curso de Processo
Penal, 17.ed., São Paulo: Saraiva, p.414).
No tocante ao roubo do Hyundai/HB 20 e da bolsa,
apesar de negado pelo réu, ficou devidamente comprovada sua
participação, já que a vítima A.P.B.A. o reconheceu em solo policial e
pormenorizou a conduta dos assaltantes, apontando Igor como a pessoa
que a abordou, na posse da arma de fogo, e deixou o local na condução
de seu carro, enquanto o adolescente Kevin subtraiu a bolsa de sua tia.
Em complemento, as chaves do veículo de A.P.B.A.
foram encontradas com o réu e o adolescente, devendo ser relembrado
que a apreensão da res em poder dos agentes inverte o ônus da prova e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500780-94.2020.8.26.0540 -Voto no 28.260
9
pressupõe a sua responsabilidade penal no evento criminoso.
Nem se fale em irregularidade do reconhecimento feito
na fase inquisitiva, vez que o reconhecimento de pessoa não está
vinculado, necessariamente, à regra disposta no art. 226 do Código de
Processo Penal. O autor do delito somente será colocado ao lado de
pessoas com características semelhantes, quando possível. Frise-se que
este procedimento também é adotado para o reconhecimento de coisas,
pelo que se aplica a mesma regra nele previsto. Assim, as cautelas do art.
226 visam apenas dar maior crédito à identificação da pessoa ou coisa.
A propósito:
“O reconhecimento de pessoa não está vinculado, necessariamente, à
regra do art. 226 do C.P.P. Se o criminoso é reconhecido pela testemunha,
de plano, ao chegar à delegacia de polícia, onde aquele se encontrava,
entre várias pessoas, não se há anular o reconhecimento, desde que
integrado no conjunto das provas que incriminam o acusado” (STJ- 6a
Turma RE 1955/RJ Min. José Cândido DJU de 08.04.91 pág.
3892).
“Dispensável o cumprimento do art. 226 do C.P.P. no curso da instrução
criminal, notadamente quanto à colocação dos acusados ao lado de outras
pessoas, posto que a Lei impõe tal cautela apenas quando isso seja
possível” (TACRIM-SP AC Rel. Pires Neto RJTACRIM 26/180).
De tudo isso, mostra-se de todo inviável a tese da
absolvição, restando isolada nos autos a tese defensiva, não havendo
motivo justificável para se alterar o já decidido em primeiro grau, posto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500780-94.2020.8.26.0540 -Voto no 28.260
10
que devidamente comprovadas autoria e materialidade dos delitos, assim
como o dolo com que agiu, não havendo nenhuma causa excludente de
ilicitude.
Quanto às qualificadoras, é certo que houve prévio
ajuste e mútua cooperação entre o apelante, o adolescente e o comparsa
não identificado, mostrando-se inarredável a respectiva qualificadora. As
vítimas e a testemunha afirmaram que, durante a ação criminosa e a
fuga, os agentes atuaram conjuntamente, tudo a demonstrar o conluio
existente entre eles.
A prova também é clara sobre o emprego de arma de
fogo, seja porque as vítimas confirmaram o uso do artefato durante as
subtrações, seja porque devidamente apreendida e periciada nos autos,
tendo sido confirmada a potencialidade lesiva.
Ressalte-se, ademais, que, se a palavra da vítima vale
para afirmar a autoria do delito, com mais razão vale para comprovar
particularidades dele, como o concurso de agentes e o emprego da arma
de fogo.
Veja-se, aliás, maciça jurisprudência, sobretudo deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
“Se a palavra da vítima vale para afirmar a autoria do delito, com
mais razão vale para comprovar particularidades dele, como o
concurso de agentes e o emprego de armas. Ressalte-se, outrossim,
que a prova pericial não é indispensável para a proclamação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500780-94.2020.8.26.0540 -Voto no 28.260
11
emprego de arma. O que importa é a realidade do uso de armas,
afirmada pelas vítimas, e a potencialidade intimidativa delas,
presente no caso” (AC no 990.09.219942-0 Comarca de Serra
Negra 5a Câm. Criminal Rel: Des. Pinheiro Franco j. em
28.01.2010).
Deve ser ressaltado, ainda, que o réu foi beneficiado
com a absolvição pelo crime de corrupção de menores, já que, diferente
do entendimento do d. magistrado a quo, seu reconhecimento não
implicaria em qualquer bis in idem, ante a diversidade de bens jurídicos
protegidos pelas normas penais incriminadoras.
Silente o órgão ministerial, entretanto, nenhuma
alteração a esse respeito, passando-se à análise das sanções aplicadas.
As penas comportam reparo, sem, contudo, alteração
do quantum final.
As penas bases foram exasperadas em 1/6 (um sexto),
considerando o fato de que o réu não é habilitado para conduzir veículos
e o prejuízo experimentado pelas vítimas.
Contudo, os roubos não ultrapassaram a esfera da
normalidade, pelo que as sanções iniciais devem ser fixadas no piso
mínimo legal.
Na segunda fase, foram reconhecidas a agravante do
estado de calamidade pública e as atenuantes da menoridade relativa e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500780-94.2020.8.26.0540 -Voto no 28.260
12
da confissão, ainda que parcial.
Nesta oportunidade, deve ser afastada a agravante do
art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, já que não está demonstrado
que o réu se aproveitou da situação da calamidade pública para cometer
os crimes tratados nos autos.
Neste sentido, leciona Guilherme Nucci: “[...] o
legislador pretende punir quem demonstra particular desprezo pela
solidariedade e fraternidade, num autêntico sadismo moral, aproveitando-se
de situações calamitosas para cometer o delito.” (in Código de Penal
Comentado, 19.ed., Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 499).
De outro lado, apesar de subsistirem as atenuantes, elas
deixam de produzir efeitos, já que a exasperação das penas básicas foi
afastada e elas não têm o condão de reduzi-las aquém do mínimo legal,
nos termos da Súmula n. 231 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Na terceira fase, o réu foi beneficiado com o aumento
único de 2/3 (dois) terços em decorrência das qualificadoras, já que, na
verdade, elas deveriam ter sido aplicadas sucessivamente, com
majorações de 1/3 e 2/3.
Nesse sentido, a doutrina: “28-C. Concurso de causas de
aumento: é viável e todas podem ser aplicadas ou apenas a mais grave, que
é prevista no § 2o-A, nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP. Se o
julgador considerar graves todas as circunstâncias que envolverem o roubo,
por exemplo, o concurso de várias pessoas (§ 2o, II) e o emprego de arma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500780-94.2020.8.26.0540 -Voto no 28.260
13
fogo (§ 2o-A, I) pode, na terceira fase da aplicação da pena, determinar o
aumento de 1/3 e, depois, mais 2/3. Lembre-se que se faz aumento sobre
aumento. [...] Como decidir se o caminho é aplicar dois aumentos ou somente
o mais grave? Pelas circunstâncias concretas do fato”. (NUCCI, Guilherme
de Souza, Código Penal Comentado, 19.ed., Rio de Janeiro: Forense,
2019, p. 984).
Entretanto, o i. Ministério Público quedou-se inerte a
esse respeito.
Por derradeiro, não há se falar em aumento mínimo
pela continuidade delitiva, haja vista o número de delitos praticados.
A propósito, a doutrina esclarece que “no crime
continuado, o único critério a ser levado em conta para dosar o aumento (1/6
a 2/3, no caput, e até o triplo, no parágrafo único, do art. 71) é o número de
infrações praticadas. É a correta lição de FRAGOSO, Lições de Direito
Penal, p. 352. Sobre o aumento, FLÁVIO AUGUSTO MONTEIRO DE
BARROS fornece uma tabela: para 2 crimes, aumenta-se a pena em um sexto;
para 3 delitos, eleva-se em um quinto; para 4 crimes, aumenta-se em um
quarto; para 5 crimes, eleva-se um terço; para 6 delitos, aumenta-se na
metade; para 7 ou mais crimes, eleva-se em dois terços (Direito Penal Parte
geral, p. 447).” (NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado,
10.ed., São Paulo: Saraiva, 2010, p. 468).
Vale ressaltar que, a rigor, entre os roubos do
Hyundai/HB 20 e a bolsa, deveria ter sido primeiro reconhecido o
concurso formal e, então, a continuidade com o roubo do GM/Prisma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500780-94.2020.8.26.0540 -Voto no 28.260
14
Todavia, por resultar em penas maiores do que as estabelecidas na r.
sentença, não haverá qualquer modificação quanto ao método, nesta
oportunidade, para que não se incorra em indevida reformatio in pejus.
Assim, estabelecidas as penas bases do mínimo legal,
afastada a agravante da calamidade pública e mantidas as atenuantes,
sem reflexo, com majoração de 2/3 pelas qualificadoras, as penas dos
crimes de roubo resultam 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e
pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no piso.
Porque iguais, uma das sanções corporais é aumentada
de 1/5 pela continuidade delitiva, resultando 08 (oito) anos de reclusão e
pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa, no mínimo, nos termos do
art. 72 do Código Penal.
O regime inicial fechado para o cumprimento das
penas é o adequado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea a, do Código
Penal, não comportando abrandamento.
Ademais, o crime de roubo é de extrema gravidade e
quem envereda para a prática desse tipo de criminalidade
indisfarçavelmente tem personalidade deturpada, causadora de risco à
ordem pública. Necessário, portanto, maior reprovabilidade àqueles que
enveredam para a prática de tal conduta ilícita, de modo que prevaleça o
parâmetro da suficiência, sob pena de indisfarçável impunidade, na
contramão do anseio social voltado para a melhoria da segurança
pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500780-94.2020.8.26.0540 -Voto no 28.260
15
Não é só. O réu praticou os delitos em questão na
companhia de adolescente, o que torna suas condutas ainda mais
reprováveis, pelo que deve iniciar o resgate das penas no regime mais
gravoso.
A propósito, já se decidiu:
“O agente do crime de roubo deve cumprir sua pena em regime
fechado, uma vez que a fixação da modalidade prisional não é
baseada, unicamente, na quantidade da reprimenda, mas também
nas circunstâncias do art. 59 do C.P., exigindo a gravidade do
delito e a periculosidade do agente, regime mais rígido” (TACRSP
RJDTACRIM 33/249).
“Regime inicial fechado para o cumprimento da pena pela prática
do crime de roubo qualificado é o adequado à reprimenda, ainda
que se trate de réu primário” (STF H.C. no 74.301-3 Rel: Min.
Maurício Correa DJU 06.12.96).
“Em sede de roubo, o regime inicial de cumprimento da pena deve
ser o fechado, vez que a forma pela qual é perpetrado demonstra
insensibilidade do agente, o qual, para sua reinserção à sociedade,
deverá ser devidamente observado, em análises específicas que
somente tal regime obriga” (RJDTACRIM 27.189).
Destarte, a r. decisão monocrática merece reparo no
tocante às penas, sem alteração, contudo, do quantum final.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500780-94.2020.8.26.0540 -Voto no 28.260
16
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo defensivo, para reformar a r.
sentença, em parte, a fim de fixar as penas bases no mínimo legal e
afastar a agravante do art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, sem
reflexo na sanção final aplicada ao recorrente, mantendo-se a r.
sentença, no mais, por seus próprios fundamentos. O réu permaneceu
preso no curso do processo e, inalterada a situação processual,
persistindo os motivos que ensejaram a prisão cautelar, presentes os
pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, expeça-se o
mandado de prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator